Tribunal: TJSP
Processo: 1022548-87.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" –

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Cobrança afastada - Sentença mantida.
- Repetição do indébito – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
- Honorários sucumbenciais – Fixação além do limite legal – Impossibilidade – Observância do disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil - Alteração de ofício.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022548-87.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada PEDRINA CELIA ALVES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022548-87.2019.8.26.0405 -Voto no 30136
2
Apelação Cível no 1022548-87.2019.8.26.0405
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Pedrina Célia Alves Moreira
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a Vara Cível
Voto 30136
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972
“Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”

Cobrança afastada - Sentença mantida.
- Repetição do indébito Devolução que deve ser
efetuada de forma simples, com correção monetária
pela Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
- Honorários sucumbenciais Fixação além do limite
legal Impossibilidade Observância do disposto no
artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil -
Alteração de ofício.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
135/142) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato bancário cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por
Pedrina Célia Alves Moreira em face de Banco Bradesco S/A, para
o fim de condenar o réu a rever o valor das prestações, uma vez
excluído o valor de R$ 1.967,81, referente ao seguro, e o IOF
1 Valor da causa: R$ 36.083,82, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022548-87.2019.8.26.0405 -Voto no 30136
3
proporcional exigido para pagamento de prêmio de seguro, de forma
simples.
Em face da sucumbência recíproca, o
réu foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios ao
patrono da parte autora, no percentual de 50% sobre o valor da
condenação, além de 50% das custas e despesas do processo.
Por força do artigo 86 do Código de
Processo Civil, a autora foi condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios ao patrono do réu, no valor de 10% sobre o valor da
causa, além de 50% das custas e despesas do processo.
Nas razões de apelação, o réu defende
a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro.
Pugna, ainda, pela modificação da data da incidência dos juros
moratórios e da correção monetária, que deverá ocorrer a partir da
prolação da sentença.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em
19/01/2018, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
69.347,67 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e
sessenta e sete centavos) para pagamento em 60 parcelas mensais
de R$ 1.679,82 (mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois
centavos).
Quanto ao seguro (R$ 1.967,81) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022548-87.2019.8.26.0405 -Voto no 30136
4
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista também não encontra obstáculo desde que apresentado
como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto à
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual se
consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”. Na espécie, é inexistente a liberdade na
contratação a que o consumidor tem direito.
A restituição dos valores indevidamente
pagos pela autora, correspondente ao seguro, será de forma simples,
como observado pelo d. Juiz da causa, porque a sua cobrança era
prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser
considerada como resultante de falha injustificada na prestação do
serviço ou de má-fé da ré.
Com relação aos encargos, sem razão o
réu.
Embora a sentença tenha sido omissa
nesse ponto, é certo que sobre os valores que serão restituídos pelo
réu à autora incidirão correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, nos termos dos artigos 389 e 397 do Código Civil.
Por fim, cumpre consignar que, embora
não exista recurso a respeito, a sentença merece pequena correção
com relação à sucumbência, posto que fixada além do limite previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022548-87.2019.8.26.0405 -Voto no 30136
5
no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Sendo
assim,
os
honorários
advocatícios devidos pelo réu ao patrono da autora devem ser fixados
em 20% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho em
segunda instância.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
MARINO NETO
Relator